Tribunal: TJDFT
Processo: 0740731-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0740731-88.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MONICA DUTRA AMARAL AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MÔNICA DUTRA AMARAL contra decisão de ID 209555380 (autos de origem), proferida em ação submetida ao rito ordinário, ajuizada em face de BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Afirma, em suma, que não possui condições econômicas de arcar com as despesas processuais; que a declaração de hipossuficiência possui presunção relativa de veracidade; que apresentou comprovação documental da hipossuficiência; que é beneficiária de valor pago pelo Instituto Nacional do Seguro Social. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com a concessão da gratuidade de justiça. Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. A concessão do efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, na forma prevista no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A gratuidade de justiça deve ser concedida àqueles que, comprovadamente, demonstrem não ter condições financeiras para arcar com os custos do processo. Diante da ausência de parâmetros objetivos estabelecidos pela lei, é razoável adotar - para início de análise - os critérios utilizados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução n. 140/2015. A referida resolução disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita e considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até cinco salários-mínimos. Na hipótese, se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida pleiteada, máxime a probabilidade de provimento do recurso. A parte agravante demonstrou o recebimento de benefício de aposentadoria por incapacidade permanente previdenciária, no equivalente a R$ 2.811,10 (ID 64424727), valor inferior ao estabelecido na mencionada Resolução. Ademais, os demais documentos juntados não demonstram a existência de investimentos ou valores excessivos em conta, corroborando a alegação de hipossuficiência. Além da verificação da probabilidade de provimento do recurso, há risco de dano na manutenção dos efeitos da decisão, diante da concessão de prazo para recolhimento das custas. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao i. juízo a quo. Desnecessária a intimação da parte contrária, não citada. Int. Brasília/DF, 27 de setembro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora